Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMANDO JUDICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e: a) DECLAROU INTEGRALMENTE QUITADA a fatura do cartão BRB do autor, final 4018, Mastercard, com vencimento em 25/06/2023, sendo indevida, nos meses posteriores, a cobrança de
quaisquer encargos e parcelamento automático relacionados ao não pagamento do valor de R$ 6.700,00; b) DECLAROU inexistentes quaisquer encargos cobrados nas faturas posteriores a junho/2023, referente à não quitação integral da fatura vencida em 25/06/2023, inclusive o parcelamento rotativo realizado pelo banco de forma automática (20 parcelas de R$ 1.005,30 – ID 167194014), devendo o banco requerido se abster de realizar qualquer cobrança ou desconto na conta bancária do autor, relacionados a tais encargos e parcelamento, sob pena de multa de 300,00 (trezentos reais) por cada cobrança indevida, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado indevidamente da conta do autor, a partir da intimação pessoal da presente sentença. Ainda, CONDENO a parte requerida a restituir ao autor eventuais valores pagos ou já descontados de sua conta de forma indevida. Em suas razões, o recorrente sustenta que a sentença prolatada concedeu ao recorrido mais do que foi pedido na inicial, uma vez que não consta dos pedidos a restituição dos valores pagos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sobretudo em razão do porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão.
IV. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
V. No caso em análise, a determinação do Juízo de origem de ressarcimento pela parte ré ao autor de eventuais valores pagos ou já descontados de sua conta de forma indevida não faz do ato processual uma sentença “ultra petita”. Com efeito, tal determinação é decorrência lógica das pretensões aduzidas pela parte autora de declaração de inexistência das cobranças realizadas posteriormente à fatura vencível em 25/06/2023 e de abstenção de efetuar quaisquer descontos diretos da conta corrente da autora, decorrentes de débitos do cartão de credito narrado na inicial.
VI. Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade da sentença, que deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.